Tribunal: TJDFT
Processo: 0750545-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750545-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEZER LIMA DE SOUZA AGRAVADO: M V FERREIRA LIFE SOLUCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por GEZER LIMA DE SOUZA contra decisão proferida nos autos da ação no 0712709-65.2025.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que indeferiu o pedido liminar de remoção de publicação veiculada em rede social. A parte agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da veiculação de conteúdo difamatório que lhe atribui falsamente a condição de réu em processos por assédio sexual. Alega que jamais respondeu a processos criminais, e que a publicação foi realizada sem diligência jornalística mínima, violando os direitos à honra, imagem e dignidade. Defende que a manutenção da matéria ofensiva configura abuso de direito e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, gerando danos morais contínuos e irreparáveis. Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata retirada da publicação ofensiva até o julgamento final da demanda principal, e, ao final, a reforma integral da decisão agravada. Preparo dispensado, conforme gratuidade de justiça concedida em segunda instância. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ao se examinar a probabilidade do direito invocado, verifica-se que o ora recorrente busca em sede de tutela de urgência a exclusão da publicação do “Radar Ocidental” em que veiculou matéria “Chefe de gabinete do prefeito Lulinha, que já responde por vários processos, teria assediado cinco servidoras — uma delas grávida”, onde alega que houve ofensa a sua pessoa. De início, ressalta-se que, embora haja indícios de que a postagem possa afetar a imagem do agravante, é necessário ponderar esse possível prejuízo com os direitos fundamentais à liberdade de expressão e à informação. A análise do conteúdo e de seus efeitos, contudo, demanda instrução probatória, não sendo possível concluir, de plano, pela existência de dano irreparável que justifique a retirada imediata da postagem. Caso se comprove, ao longo da instrução, que a manifestação extrapola os limites da liberdade de expressão e efetivamente compromete a imagem da parte agravante, caberá ao juízo de origem avaliar a pertinência de medidas reparatórias ou restritivas. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do Código de Processo Civil, exige não apenas a demonstração da probabilidade do direito alegado, mas também a presença de risco concreto de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo — requisitos que, no caso em exame, não se encontram devidamente evidenciados. Já decidiu esta Corte em caso semelhante que: “A análise de conteúdos veiculados em redes sociais, apontados como ofensivos e que, eventualmente, venham a macular a imagem e honra das pessoas, deve perpassar pela análise ponderada dos valores constitucionais em conflito: direitos da personalidade do autor e direito de liberdade de expressão e a vedação à censura da ré. 3. Não é possível se impor, em caráter liminar e sem inequívoca prova da ilegalidade do conteúdo publicado, a obrigação de remover publicações de redes sociais”.[1] Assim, em que pese o pedido liminar da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. [1] (Acórdão 1729412, 0712893-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023.) Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador